Tribunal: TJMT
Processo: 1014083-10.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014083-10.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERCY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 794.522.309-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – COMPLEMENTAÇÃO DO NOME DO MUNICÍPIO DE NASCIMENTO – IMPUGNAÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO EXPRESO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – VIOLAÇÃO AO ART. 109, §1º, DA LEI Nº 6.015/73 – NORMA DE CARÁTER COGENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO.

O §1º do art. 109 da Lei nº 6.015/73 estabelece, em termos imperativos, que
“se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o juiz determinará a produção da prova”
, não se tratando de faculdade judicial, mas de dever processual destinado a assegurar a legalidade e a segurança dos registros públicos.

Verificada impugnação ministerial acompanhada de requerimento expresso de produção probatória, é vedado ao juízo proferir julgamento antecipado da lide sem oportunizar a dilação probatória e sem fundamentar o indeferimento da medida requerida.

A omissão configura cerceamento de defesa e afronta direta ao devido processo legal.

Não há como presumir a veracidade da alegação de erro material quando subsistem dúvidas objetivas quanto ao local de nascimento e há impugnação formal do Ministério Público, cuja atuação, como fiscal da ordem jurídica, impõe a observância estrita do procedimento legal.

Sentença anulada para reabertura da instrução, a fim de que se oportunize a produção da prova requerida pelo Parquet. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1014083-10.2022.8.11.0015

PARTE APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE APELADA: HERCY DA SILVA CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil nº 1014083-10.2022.8.11.0015, por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial formulado por Hercy da Silva Oliveira, determinando-se a retificação dos assentos de nascimento e casamento da requerente, para que passe a constar como local de nascimento o município de SANTANA DO MANHUAÇU/MG. A sentença não fixou custas nem honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária (Id. 294828007).

Nas razões de apelação (Id. 294828012), o Ministério Público sustentou que a autora não logrou comprovar, de forma cabal, que nasceu na cidade de Santana do Manhuaçu/MG, sendo que a cidade mencionada só foi oficialmente emancipada em 30 de dezembro de 1962, enquanto a autora nasceu em 1938. Ressaltou que existem diversos municípios no Estado de Minas Gerais que se iniciam com o nome “Santana”, o que, segundo argumentou, evidencia a necessidade de prova segura acerca da naturalidade da requerente. Apontou que impugnou o pedido inicial e requereu a produção de provas por meio da manifestação de Id. 149565644, mas que a sentença foi proferida sem apreciação dessa postulação e sem determinação da fase instrutória, o que violaria o art. 109, §1º, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73).

Sustentou que o referido dispositivo impõe ao juiz o dever de determinar a produção de provas quando houver impugnação por parte do Ministério Público, não se tratando de faculdade judicial, mas de comando vinculante. Alegou que o vício processual caracteriza cerceamento de defesa, resultando em nulidade absoluta da sentença. Fundamentou a tese com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Ao final, requereu a anulação da sentença vergastada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória. Subsidiariamente, pediu a improcedência do pedido inicial, diante da ausência de prova cabal do local exato de nascimento da autora. Postulou, ainda, o prequestionamento dos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal; 109, §1º, da Lei nº 6.015/73; e 408, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em Id. 294828014, foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida HERCY DA SILVA OLIVEIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qual se alegou que o apelo não merece prosperar, por não ter sido demonstrada qualquer ilegalidade na sentença e por inexistir prejuízo ao Ministério Público com a procedência do pedido, o qual visou apenas a complementação do nome da cidade de nascimento, mediante correção de erro material. Pediu o desprovimento do apelo.

Certidão de tempestividade no Id. 294828015.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 314853893 ratificando as razões do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente o pedido de HERCY DA SILVA OLIVEIRA, determinando a retificação de seus registros civil e de casamento, para constar como local de nascimento SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Não foram fixadas custas ou honorários.

O Ministério Público, nas razões Id. 294828012, alegou nulidade da sentença por ausência de produção de provas, requerida expressamente em manifestação anterior, sustentando afronta ao art. 109, §1º, da Lei de Registros Públicos. Requereu a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial, ante a ausência de comprovação do local de nascimento.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de retificação de registro civil manejada por
HERCY DA SILVA OLIVEIRA
, devidamente qualificada nos autos.

A requerente pretende a complementação do local de seu nascimento, a fim de corrigir simples erro de grafia. Deseja que seja acrescido o nome completo da cidade para SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Desfiou o direito que entender respaldar lhe, atribuindo valor à causa de R$ 1.212,00, instruída com documentos de id. 92524666.

Decisão inaugural em Id. 109324467, determinando a citação de eventuais interessados, via edital, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/73.

Instado, o representante do Ministério Público opinou que fosse oficiado mais uma vez a serventia para esclarecer sobre o nome da cidade, via da manifestação de id. 149565644.

Relatados e examinados.

Fundamento e Decido.

Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, não se aplica a regra do art. 485, § 4.º, do Código de Processo Civil.

Pois bem, analisando o teor dos documentos anexados, verifica-se que trata-se de simples correção material para complementar o nome da cidade de local de nascimento da parte requerente, sem mais delongas.

O entendimento jurisprudencial é pacifico em permitir alterações quando estas são oriundas de erros materiais:

“
RETIFICAÇÃO DE NOME - ERRO EVIDENTE NO REGISTRO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. É possível a modificação do nome da pessoa para correção do patronímico materno ante evidente erro no registro. (TJ-PR - AC: 809294 PR Apelação Cível - 0080929-4, Relator: Ronald Schulman, Data de Julgamento: 23/11/1999, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2000 DJ: 5568)
(grifei);

APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO. CERTIDÃO DE CASAMENTO E DE BATISMO - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DE ERRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 109, DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. RECURSO IMPROVIDO.
Havendo prova apta a afastar a presunção de veracidade do documento público, resta patente a possibilidade de retificação da Certidão de Nascimento em que o erro foi demonstrado por documento idôneo
, a certidão de batismo. (TJ-BA - APL: 00007237820078050189 BA 0000723-78.2007.8.05.0189, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2014);

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DIREITO À CORREÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. É possível a restauração, suprimento ou retificação de assentamento no registro civil em caso de erro material praticado no ato do registro, a fim de corrigir erros quanto a dados essenciais do interessado, tais como, filiação, data de nascimento e naturalidade, garantindo assim a veracidade dos dados de cada pessoa no RCPN, nos termos da Lei nº 6.015/73
.( Processo: APL 00014514120098190034 RJ 0001451-41.2009.8.19.0034 Relator(a): DES. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME Julgamento: 05/02/2014 Órgão Julgador: DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL Publicação: 20/03/2014 16:57 )(grifei);

APELAÇÃO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CORREÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO. POSSIBILIDADE.
1 - Se afirma a autora que a data constante de seu assento de nascimento está incorreta e se trouxe aos autos certidão de batismo para corroborar sua alegação, nada impede a retificação.
2 - Recurso improvido. Unanimidade. Processo: AC 89932002 MA Relator(a): RAIMUNDO FREIRE CUTRIM Julgamento: 31/10/2003 Órgão Julgador: PEDREIRAS.

Com estas considerações e fundamentos, bem como nos termos do parecer ministerial,
julgo procedente
o pedido inicial, e
determino
a retificação do assentamento de nascimento e casamento para que complemente o nome da cidade de nascimento da requerente para SANTANA DO MANHUAÇU/MG.

DETERMINO que
seja expedido mandados e ofícios aos respectivos Cartórios de Registro Civil.

Expeça-se o necessário.

Sem custas e sem honorários advocatícios, vez que se trata de procedimento de jurisdição voluntária.

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as devidas baixas e anotações pertinentes.

Sinop/MT – data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito”.

Pois bem.

O exame dos autos revela que o Ministério Público, ao atuar na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se expressamente pela necessidade de esclarecimento quanto ao nome da cidade alegadamente correta, requerendo a expedição de novo ofício à serventia extrajudicial, bem como outras providências necessárias à formação de juízo de certeza quanto à veracidade do local de nascimento indicado pela parte autora, consoante se depreende da manifestação constante no Id. 149565644.

A despeito da impugnação e do requerimento de produção probatória, a sentença não se manifestou sobre esse ponto, limitando-se a reconhecer a procedência do pedido à vista dos documentos já existentes, sem promover a instrução processual e tampouco justificar, de forma fundamentada, o indeferimento das diligências requeridas.

Tal proceder implica violação direta ao disposto no §1º do art. 109 da
Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos)
, cuja literalidade determina:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§ 1º
Se
qualquer interessado ou
o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o juiz determinará a produção da prova,
dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.”

Como se vê, trata-se de comando normativo de natureza cogente, de modo que, havendo impugnação formalizada por parte do Ministério Público, como ocorreu nos presentes autos, incumbe ao juízo de primeiro grau determinar a produção da prova pertinente, sendo-lhe vedado o julgamento antecipado sem que essa fase tenha sido implementada, salvo em hipóteses de manifesta irrelevância ou manifesta improcedência do pedido, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

A atuação do
Parquet
, nesses casos, reveste-se de função institucional vinculada ao controle da legalidade dos atos que resultam em modificação de registros públicos, razão pela qual não pode ser esvaziada pela ausência de resposta judicial a seus requerimentos.

Dessa forma, uma vez formulado o pedido probatório e apresentada impugnação ao mérito, o órgão ministerial não apenas detinha legitimidade ativa para tal, como impôs ao juízo de origem o dever de abrir fase de dilação instrutória, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Neste sentido, a supressão de fase processual obrigatória, especialmente quando legalmente vinculada à impugnação do Ministério Público, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência.

A propósito:

“RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO

CIVIL
-IMPUGNAÇÃO DO

MINISTÉRIO

PÚBLICO
–
JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE
– PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE – ART. 109, §1º, DA LEI N. 6.015/73 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Na ação de
retificação
de
registro

civil
,
se houver
impugnação
pelo
Ministério

Público
, o juiz deverá determinar a produção de prova
, nos termos do artigo 109, §1º, da Lei 6.015/1973.”
(N.U 0017067-38.2013.8.11.0002, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 24/04/2015)

“DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO

CIVIL
. DATA DE NASCIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
MINISTERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO AO ART. 109, §1º DA LEI DE
REGISTROS

PÚBLICOS
. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo
Ministério

Público
do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de
retificação
de
registro

civil
, determinando a alteração de data de nascimento no assento de casamento de 14/10/1977 para 14/07/1975, com base exclusivamente em certidão de batismo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide pelo magistrado singular, que indeferiu a produção de provas pleiteada pelo
Ministério

Público
quando de sua
impugnação
ao pedido inicial, em suposta violação ao disposto no art. 109, § 1º, da Lei de
Registros

Públicos
, que estabelece a obrigatoriedade de produção probatória em caso de
impugnação
ministerial. III. Razões de decidir 3. O art. 109, § 1º, da Lei n. 6.015/73 estabelece comando legal de natureza cogente, determinando que havendo
impugnação
ao pedido pelo
Ministério

Público
, impõe-se ao magistrado a obrigação de determinar a produção probatória, não se tratando de faculdade judicial, mas de imposição legal destinada a salvaguardar a segurança jurídica e a veracidade dos
registros

públicos
. 4. O
Ministério

Público
, no exercício de sua função de custos legis, impugnou validamente o pedido inicial pleiteando a produção de prova documental mediante expedição de ofício à Secretaria de Estado e de Segurança
Pública
, sendo que o indeferimento da reiteração de diligências probatórias pelo juízo configurou evidente violação ao dispositivo legal e cerceamento do direito à produção de provas. 5. A prova documental produzida nos autos revela-se flagrantemente insuficiente para amparar a pretensão retificatória, uma vez que a certidão de batismo, por si só, não induz presunção de erro no assentamento de
registro

civil
, sendo necessária corroboração por outros elementos probatórios. 6. A Carteira Nacional de Habilitação da requerente comprova justamente a data de nascimento consignada no
registro
de casamento (14/10/1977), contrariando a pretensão autoral, além de a própria certidão de batismo apresentar inconsistência relevante quanto à filiação paterna, reforçando a necessidade de dilação probatória para esclarecimento da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para oportunizar a produção de provas requerida pelo
Ministério

Público
. Tese de julgamento: "1. A
impugnação
formulada pelo
Ministério

Público
em ação de
retificação
de
registro

civil
torna obrigatória a produção de provas, nos termos do art. 109, § 1º, da Lei nº 6.015/73, constituindo error in procedendo o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória. 2. A certidão de batismo, isoladamente considerada, não possui força probante suficiente para elidir a presunção de veracidade do
registro

público
, sendo necessária a produção de prova robusta e convergente para demonstrar o alegado erro no assentamento
civil
."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, art. 109, § 1º; CPC, arts. 355 e 370. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 10085998920188110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2021; TJ-MG, AC nº 50064699320228130704, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 31/01/2024.”
(N.U 1015815-26.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO

CIVIL
- IMPROCEDÊNCIA - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO -
IMPUGNAÇÃO
DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DAS PROVAS SOLICITADAS NA INICIAL (TESTEMUNHAL) -
ART. 109, §1º, DA LEI Nº 6.015/73 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de ação de
retificação
de
registro

civil
, a qual foi objeto de
impugnação
por parte do
Ministério

Público
, o julgamento antecipado da demanda gera o cerceamento ao direito de defesa, notadamente quando a parte interessada pugna em sua petição inicial pela produção de provas com o objetivo de sustentar suas alegações - circunstância que justifica a declaração de nulidade do processo.”
(N.U 0011749-85.2010.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/06/2010, Publicado no DJE 16/08/2010)

No que toca às contrarrazões, embora a parte apelada alegue que o pedido consistiria em mera correção de grafia, os elementos constantes dos autos demonstram que a dúvida envolve a identificação precisa do município de nascimento, cuja denominação — “Santana do Manhuaçu” — apenas passou a existir formalmente a partir de sua emancipação em 1962, enquanto o nascimento da autora teria ocorrido em 1938, sendo este um aspecto histórico que impõe verificação documental idônea quanto à jurisdição à época.

Além disso, em que pese a boa-fé da requerente e a possível existência de documentação suficiente, é inafastável a exigência legal de produção da prova requerida, sobretudo por tratar-se de direito personalíssimo com reflexos em registros públicos, os quais gozam de presunção de veracidade e produzem efeitos jurídicos
erga omnes
.

Portanto, não é possível presumir a veracidade da alegação com base exclusiva nos documentos inicialmente acostados, quando o Ministério Público impugnou formalmente o pedido e apontou elementos objetivos que indicam a necessidade de melhor instrução probatória.

Desta feita, a sentença recorrida, ao desconsiderar essa obrigatoriedade legal e ao julgar antecipadamente o pedido, incorreu em nulidade insanável, razão pela qual o recurso deve ser provido para que os autos retornem à origem, com a reabertura da instrução, observando-se rigorosamente os termos do art. 109, §1º, da Lei nº 6.015/73.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para anular a sentença proferida nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil nº 1014083-10.2022.8.11.0015, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente oportunizada a produção de prova requerida pelo Ministério Público, nos termos do art. 109, §1º, da Lei de Registros Públicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025